Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737740-13.2022.8.07.0000 Agravante(s) SESC - Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF Agravado(s) Francinaldo Miguel da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC - Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 138821916 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante, em desfavor de Francinaldo Miguel da Silva (autos n. 0704590-91.2020.8.07.0006), indeferiu o pedido de consultas aos sistemas Caged e INSS, por entender que o exequente, ora agravante, requer a penhora salarial do executado, nos seguintes termos: Infere-se do pedido formulado na petição de ID 138630565 que a pretensão da parte exequente é, ao final, requerer a penhora salarial do executado. Contudo, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil). O valor devido no feito não consiste em dívida de natureza alimentar e a penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Conclui-se, portanto, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários-mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4.5.2020, DJe 12.5.2020). Confiram-se no mesmo sentido, julgados do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em cédula de crédito bancário, ou seja, não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290740, 07276830420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.10.2020, publicado no DJE: 29.10.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no DJE: 7.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO somente a consulta de bens do devedor por meio do sistema Renajud. Em razões recursais (Id 41096233), narra que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor do agravado, em razão de dívida oriunda do contrato de prestação de serviços educacionais ao menor H. M. D. S. Afirma que “Após a inadimplência do Agravado o quantum debeatur da ação de execução de título extrajudicial é de R$ 7.748,32 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)”. Acrescenta que a demanda está em fase de busca de bens do agravado, motivo pelo qual o recorrente pleiteou a expedição de ofício ao Caged e INSS para obter a informação se o executado possui vínculo empregatício ou se recebe algum benefício previdenciário para viabilizar a satisfação do crédito. Defende a possibilidade da relativação de penhorar tais verbas, realizando desconto equivalente e compatível ao salário do agravado, de modo a manter a dignidade do devedor e de sua família, com base na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim como do e. STJ. Assevera que a expedição de ofício ao Caged e INSS “é compatível para se obter a razoável duração do processo e o objetivo da execução que é a satisfação da dívida”, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Destaca que “o pleito se refere apenas a obtenção de informação de renda do Agravado, sem que haja pedido de penhora de salários ou benefício, pois notadamente se o Agravado receber quantia ínfima, de fato poderá ser afastada a penhora salarial. Por outro lado, se receber um alto salário/pensão, há entendimentos que permitem a relativação da renda pessoal e viabilidade de penhora salarial”. Afirma que “o juízo a quo realizou a pesquisa aos sistemas: Sisbajud, que foi parcialmente frutífera no valor de R$ 255,60 (duzentos e cinquenta e cinco reais); INFOJUD, que teve por resultado infrutífero, estando à disposição do Agravante apenas o Renajud, com veículo de 2004, na qual desconhece-se seu estado de conservação”. Requer, em suma, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja determinado a expedição de ofício ao Caged e INSS para obtenção de informações acerca da renda do executado Francinaldo Miguel da Silva, para fins de satisfação da obrigação. Preparo recolhido (Id 41096238 e Id 41096239). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora